Tribunal: TJSP
Processo: 2115301-87.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame: Agravo de Instrumento interposto pelo Município de São Paulo contra decisão que deferiu tutela antecipada requerida por G4s Interativa Service Ltda. A ação busca garantir em juízo débito não tributário decorrente de multa administrativa, visando futura execução fiscal e a expedição de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame: Agravo de Instrumento interposto pelo Município de São Paulo contra decisão que deferiu tutela antecipada requerida por G4s Interativa Service Ltda. A ação busca garantir em juízo débito não tributário decorrente de multa administrativa, visando futura execução fiscal e a expedição de Certidão de Débito Positiva com efeitos negativos. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em determinar se a agravada deveria ter sido intimada a aditar a petição inicial, conforme previsto no rito especial, e se a tutela antecipada foi corretamente deferida. III. Razões de Decidir: (i) A alegação de necessidade de aditamento da inicial não procede, pois, pelas peculiaridades do caso, a natureza do pedido antecedente se confunde com uma pretensão satisfativa, não havendo impugnação nos autos originários. (ii) A decisão de deferimento da tutela está de acordo com o Tema 237 do Col. STJ, que permite ao contribuinte garantir o juízo de forma antecipada para obter certidão positiva com efeito de negativa. IV. Dispositivo: Recurso desprovido.